Tribunal: TJDFT
Processo: 0713488-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LEGÍTIMA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que considerou abusiva a cláusula de eleição de foro, declinando da competência para o foro de domicílio dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de declinação de ofício da competência apesar a previsão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro, conforme redação dada pelos §§1o e 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil.
3.1. No caso em análise, a cláusula de eleição de foro tem relação com a sede da exequente, razão pela qual não é possível verificar sua abusividade, pois a escolha não foi aleatória.
4. Tratando-se a hipótese dos autos de execução fundada em título extrajudicial está evidenciada a natureza territorial e relativa da competência que só poderá ser arguida por meio de preliminar de defesa, nos termos do art. 64 do CPC, pelo que resta vedada a declaração de ofício da incompetência pelo magistrado.
4.1. Assim, nos termos da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça não é possível a declaração de ofício da competência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 1.019, I, 781, I, 43,
Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/STJ, Acórdão no 1766428 da Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 1a Câmara Cível. Acórdão no 1681632 da Relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 8a Turma Cível.